Tribunal: TJES
Processo: 5000731-14.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2020-10-23

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000731-14.2020.8.08.0000

AGVTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS MÍNIMOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LEGITIMIDADE – DEFENSORIA – PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA – INTERESSE INDIVIDUAL HOMOGÊNEO – VIA ELEITA – ADEQUAÇÃO – AMPLITUDE DE COMUNICAÇÃO – PREVISÃO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEIOS EFICAZES – CONSIDERAÇÃO DE POPULAÇÃO ANALFABETA NO CONTEXTO TECNOLOGÓGICO – REQUERIMENTO EXPRESSO – NECESSIDADE – ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO ADOTADO PELA MUNICIPALIDADE – ALCANCE E RAZOABILIDADE PRESERVADAS – CADUNICO – FERRAMENTA ADEQUADA – RENDA FAMILIAR – VALOR – CRITÉRIO OBJETIVO – INCAPACIDADE SOCIAL DE MOVIMENTAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS – MEDIDA RAZOÁVEL – CRITÉRIO VALORATIVO – PREPONDERÂNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO ADOTADO – BENEFÍCIO DE CESTAS BÁSICAS – EXTENSÃO – AUSÊNCIA DE CRITÉRIO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO HÁBIL A INFIRMAR A MEDIDA PÚBLICA ADOTADA – PUBLICIDADE DOS ATOS PRATICADOS – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – CONDIÇÃO DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

Descabe afirmar que restou violado o princípio da dialeticidade quando à parte é garantida a sua amplitude de defesa e o contraditório pleno, podendo se manifestar sobre os diversos temas adotados no arrazoado recursal.

2)

Segundo previsão normativa expressa, à defensoria compete o ajuizamento de ação civil pública, ainda que para direito individual homogêneo, conforme previsão desta corte, mormente em proteção de direito de hipossuficiente como no caso em concreto.

3)

A propaganda quanto ao benefício concedido pelo ente municipal restou demonstrada insatisfatória em relação ao público destinatário. Assim, necessário que a administração adeque a eficácia dos meios adotados no sentido de atingir o público alvo do projeto.

4)

Dispondo a administração, conforme fartamente demonstrado nos autos, de todo o aparato de informações quanto a renda básica familiar, o contexto de convivência dos cidadãos e, ainda, a localização dos mais carentes, inclusive com estudos sobre a divisão de rendas, a adoção do CADúnico, como forma de acesso ao benefício se revela adequado ao atual estágio da situação social de calamidade.

5)

Revela-se hábil o critério objetivo apresentado quando, diante da situação de pandemia, considera-se mais prejudicial à população destinatária a enorme circulação de agentes públicos destinado a fazer pesquisas
in loco.

6)

A consideração de que o quantitativo de cestas básicas a serem distribuídas não se revela adequado deve ser empreendida com estudos técnicos e base de informações que não estão dispostas no arrazoado apresentado, carecendo de provas quanto a sua irregularidade.

7)

A publicidade é requisito constitucional do ato praticado pelo administrador, não se revelando, pelas razões apresentadas, motivos para que se modele, em novo formato, as até então produzidas pela administração pública local.

8)

Recurso conhecido e parcialmente provido.

9)

Recurso de embargos de declaração prejudicados.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO, restando prejudicados os aclaratórios opostos à decisão liminar.

Vitória, ES, em ____de

_____________de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000731-14.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PHELIPE FRANCA VIEIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo 2º juízo da Fazenda Pública do Município de Vitória. Ao fundamentar a decisão ora confrontada por meio do recurso de Agravo de Instrumento, a ilustre magistrada, tendo por base as inúmeras medidas articuladas pela administração pública, fixou o seu entendimento quanto a inexistência da probabilidade do direito, negando a tutela de urgência, apresentando como amparo as inúmeras campanhas que foram apresentadas em favor da comunidade no sentido de minorar os efeitos prejudiciais que estão atingindo o cotidiano dos munícipes.

A Defensoria Pública ao construir a sua irresignação apresenta como argumentos cinco teses que entende serem suficientes para infirmar o conteúdo decisório e, ainda, alterar significativamente o atendimento que está sendo destinado a população mais carente de recursos, aquela que não possui contato diário com os recursos tecnológicos, bem como os moradores de rua que são, conforme ordem constitucional, responsabilidade da sociedade como um todo, o que termina por fustigar ações administrativas de forma eficaz.

Em suma, posso extrair do contexto articulado as seguintes teses, as quais tomo a liberdade de transcrever,
in verbis:
(1) Solicitação por via exclusivamente digital;

(2) Requerimento expresso pelo beneficiário, ainda que já incluído no CadÚnico; (3) Possuir renda familiar por pessoa de até R$ 178,00;

(4) O fornecimento de apenas 300 cestas básicas; (5) Dever do solicitante de aguardar contato, sem especificações de prazos e medidas mínimas de transparência pública.

Em cada um dos itens apresentados a Defensoria Pública articula razões pelas quais entende que deve ser revisto o fundamento acolhido pela decisão objurgada, sendo este, em suma,
a inexistência de inércia do poder público no atendimento das medidas apresentadas como necessárias pela recorrente
.

Concedido parcialmente o efeito suspensivo conforme evento de número 440628.

Foram opostos Embargos de Declaração contra a decisão sendo oportunizado o contraditório em favor da parte embargada.

Em sede de contrarrazões, busca o agravado o reconhecimento da ilegitimidade da Defensoria Pública quanto ao ajuizamento da Ação Civil Pública e, ainda, a inadequação da via, bem como o improvimento do recurso.

É o breve Relatório. Inclua-se o feito em pauta.

VOTO

Conforme lançado em sede de relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pela 2ª V
ara da Fazenda Pública do Município de Vitória.

Ao fundamentar a decisão ora confrontada por meio do recurso de Agravo de Instrumento, a ilustre magistrada, tendo por base as inúmeras medidas articuladas pela administração pública, fixou o seu entendimento quanto a inexistência da probabilidade do direito, negando a tutela de urgência, apresentando como amparo as inúmeras campanhas que foram apresentadas em favor da comunidade no sentido de minorar os efeitos prejudiciais que estão atingindo o cotidiano dos munícipes.

Segundo consta na peça de ingresso
t
ratam os autos de
ação civil pública
em que se pretende demonstrar o acerto de questionamentos Jurídico-Constitucionais e que levaram a correta conclusão pela Defensoria Pública, segundo afirma, quanto a existência de
proteção deficiente de direitos fundamentais
alimentares para pessoas
em situação de pobreza e pobreza extrema
em programa assistencial já
em execução
pelo Município de Vitória.

Entendeu a Defensoria Pública ora recorrente que o programa assistencial de cesta básica desenvolvido pelo Município de Vitória, após o dia 23 de março de 2020, criou
barreiras virtuais
ao recebimento de benefício consubstanciado em cestas básicas, além de terem sido adotados procedimentos administrativos que claramente deixam de atender prioritariamente pessoas em situação de
pobreza e extrema pobreza
.

Segundo narra a exordial, foi identificado pela recorrente que o Município teria deixando de reconhecer sua obrigação politico-administrativa de adotar
postura ativa
para cadastramento e fornecimento de cestas básicas para assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade, que atingiriam um universo de cerca de
16 mil famílias
.

Alerta a recorrente que
o Município optou por fornecer diretamente às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, desde que
regularmente inscritas
no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), cestas básicas durante o período de pandemia da doença Covid 19, e desde que o grupo familiar requerente
possua até R$ 178
de renda per capita, sendo, ainda necessário que
faça expressa opção
pelo seu recebimento por meio disposto pelo Ente Público, ou seja, por meio digital.

A peça de ingresso possui amparo na lei 11.346/06 onde se dá destaque ao seguinte contexto:

Art. 1º Esta Lei estabelece as definições, princípios, diretrizes, objetivos e composição do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, por meio do qual o poder público, com a participação da sociedade civil organizada,
formulará e implementará políticas, planos, programas e ações com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada
.

Art. 2º A
alimentação adequada é direito fundamental do ser humano
, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal,
devendo o poder público adotar as políticas
e ações

que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população.

§ 1º
A adoção dessas
políticas e ações
deverá levar em conta as dimensões ambientais, culturais, econômicas, regionais e sociais
.

§ 2º É dever do poder público respeitar, proteger, promover, prover, informar,
monitorar
, fiscalizar e avaliar a realização do direito humano à alimentação adequada, bem como garantir os mecanismos para sua exigibilidade.

Art. 3º A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito

de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em
quantidade suficiente
, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.

[...]

decisão objurgada pela presente via recursal negou o pleito antecipatório já considerando que o agravado possui inúmeras atividades sociais que, destacadas, afastam a pretensão vestibular concernente, no que afirma, a possível omissão do poder público. Em resumo, como dito, a decisão de primeira instância afirma que “
Não é possível aferir, assim, como sustentado - ao menos até a presente data - eventual omissão/inércia do Poder Público

na adoção de medidas efetivas destinadas à implementação e execução
de políticas públicas voltadas à preservação do direito fundamental e a adequada proteção alimentar de subsistência para pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Nesse passo, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por não haver prova suficiente da verossimilhança das alegações expostas na exordial, nos moldes do artigo 300 do CPC
.”

bservo que a Defensoria Pública ao construir a sua irresignação apresenta como argumentos cinco teses que entende serem suficientes para infirmar o conteúdo decisório e, ainda, alterar significativamente o atendimento que está sendo destinado a população mais carente de recursos, aquela que não possui contato diário com o aparato tecnológico, bem como os moradores de rua que são, conforme ordem constitucional, responsabilidade da sociedade como um todo, o que termina por fustigar ações administrativas de forma eficaz.

Em suma, posso extrair do contexto articulado as seguintes teses, as quais tomo a liberdade de transcrever,
in verbis:

(1) Solicitação de benefício por via exclusivamente digital;

(2) Requerimento expresso pelo beneficiário, ainda que já incluído no CadÚnico;

3) Possuir renda familiar por pessoa de até R$ 178,00;

(4) O fornecimento de apenas 300 cestas básicas;

(5) Dever do solicitante de aguardar contato, sem especificações de prazos e medidas mínimas de transparência pública.

Em cada um dos itens apresentados a Defensoria Pública articula razões pelas quais entende que deve ser revisto o fundamento acolhido pela decisão objurgada, sendo, em suma, a inexistência de inércia do poder público no atendimento das medidas apresentadas como necessárias pela recorrente.

No primeiro ponto, ou seja, quanto ao direcionamento da convocação, alega a recorrente que o meio utilizado não é eficaz para atingir a totalidade da população necessitada e carente, afirmando que os recursos tecnológicos passam ao largo de quase 40% (quarenta por cento) da população brasileira, assim requer que seja determinado algum meio que possa ser hábil a incluir os moradores de rua e aqueles que estão classificados como extremamente carentes.

No segundo tópico, ou seja, aquele que é pertinente a requerimento junto ao Cadastro Único, aduz a recorrente que o CAD único já é destinado a famílias de baixa renda, sendo desnecessário que seja efetuado requerimento expresso para que a pessoa receba a doação da cesta básica, bastando, no seu entendimento, que a pessoa já esteja inserida no cadastro para que, então, receba o benefício do Município, posto compreender grupos familiares que possuam renda familiar de meio salário mínimo.

No terceiro ponto, aduz que não é suficiente o critério objetivo pertinente ao valor dos rendimentos familiares para que o Poder Público estabeleça qual o parâmetro de necessidade, carecendo, portanto, de uma análise mais aprofundada sobre o tema, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Quanto ao quarto ponto, insurge-se quanto ao total de cestas básicas a serem distribuídas a população carente, apresentando cálculos pertinentes ao gasto com o benefício e, como parâmetro, valores que foram gastos com propaganda e promoção da gestão do município, fustigando a majoração do benefício para cerca de 6.000 (seis mil cestas básicas).

Por derradeiro, afirma que não há uma linha clara de direcionamento quanto a execução das políticas, bem como a inexistência de uma demonstração de como estarão sendo produzidos os resultados, ou seja, não remanescem os condutos de controle dos atos praticados.

Foi concedido parcialmente a tutela recursal para determinar uma forma mais eficaz de condução da propaganda quanto aos benefícios articulados pelo ente municipal, já que, de início se constatava o distanciamento da população com o meio de publicação adotado.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento, entendo por analisar o mérito iniciando por duas temáticas apresentadas pelo município no que é pertinente a legitimidade da Defensoria Pública e, ainda, quanto a (in)adequação da via eleita.

Necessário considerar o efeito devolutivo inerente ao recurso em espécie e permitir que este Tribunal exercite a sua jurisdição com adequação aos princípios constitucionais, incluindo aqueles que prestigiam a ampla defesa, a economia dos atos processuais e também a justa prestação jurisdicional em tempo razoável.

Nesse sentido, a extensão do conteúdo há de ser dimensionado tendo em conta a finalidade do provimento, que outro não é senão a de evitar a consumação de dano ao direito, respeitando-se o limite devolutivo disposto pela decisão de primeiro piso sob pena de supressão de instância.

Percebe-se, entretanto, que para o deferimento da medida de urgência, não basta a relevância da fundamentação do recorrente; é preciso que exista a probabilidade de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação, sendo que o dano exigível pela lei processual civil
refere-se àquele prejuízo concreto, atual e iminente, que deve vir acompanhado pela demonstração de circunstâncias objetivas, capazes de convencer de que a falta da medida levará à ocorrência do binômio suso mencionado
.

(i) DIALETICIDADE

Em poucas linhas entendo por rejeitar alegação processual formulada, no que concerne ao princípio da dialeticidade, calçado em precedente desta corte e que, em resumo traz os seguintes verbetes:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. TRIBUTO PAGO A MAIOR. ICMS. RE 593849/MG. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE APURAR O PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. REMESSA E RECURSO DESPROVIDOS. 1.
'O formalismo na apreciação das razões de apelação não é tão acentuado, bastando, para seu conhecimento, seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, com a infirmação, mesmo genérica, dos fundamentos da sentença, desde que compreensíveis as razões apresentadas'
(AgRg no Ag 1.244.669/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 6/10/2011) . (AgRg no REsp 1177628/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014). 2. 3. 4. 5. Remessa e recurso desprovidos. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035180079374, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2020, Data da Publicação no Diário: 06/08/2020)

Rejeito, portanto, a preliminar aventada, passando a análise meritória do recurso.

(ii) LEGITIMIDADE/VIA ELEITA

Segundo consta em nossa carta constitucional:

“
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição perman
ente, essencial à
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, com
o expressão e instrumento do
regime democrático, fundamentalmente, a orientação
jurídica, a promoção dos
direitos humanos e a defesa, em todos os graus, jud
icial e extrajudicial, dos
direitos individuais e coletivos, de forma integral
e gratuita, aos necessitados, na
forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição
Federal.
”

Junto a Terceira Câmara Cível desta corte já restou decidido que:

EMENTA: REMESSA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DEFENSORIA PÚBLICA - TUTELA DE DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS DOS HIPOSSUFICIENTES - LEGITIMIDADE ATIVA - TRANSFERÊNCIA DE PRESOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE SUPERVENIENTE - DESATIVAÇÃO DAS CELAS METÁLICAS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DANO MORAL COLETIVO - IMPOSSIBILIDADE - REMESSA CONHECIDA - RECURSO IMPROVIDO.
1- A ação civil pública tem por objeto a tutela de direitos transindividuais, ou seja, que extrapolam os limites de um único indivíduo. A Defensoria Pública, instituição essencial à Justiça, tem por finalidade a defesa dos necessitados, portanto, tem legitimidade constitucional e infraconstitucional para ajuizar ação civil pública, independentemente da comprovação de que todos os beneficiados sejam hipossuficientes, pois entender de forma diversa seria o mesmo que excluir a legitimação da Defensoria Pública na defesa dos direitos metaindividuais.

2. 3. 4. 5. Remessa conhecida. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024090144056, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020

Entendo, portanto, com respaldo inclusive em nível infraconstitucional da lei 11.448/2007, que alterou a Lei 7.347/85, que a legitimidade da Defensoria Pública ao caso se faz presente e a via é adequada, buscando preservar a parcela da população que se traduz como hipossuficiente e vulnerável inclusive no âmbito social.

A que se ressaltar, ainda, que conforme a Lei Complementar Fede
ral n. 80/94, redação atualizada pela Lei Complementar Federal n. 132,
de 07 de outubro de 2009,
assim dispõe:

“
Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pú
blica, dentre outras:

VII – promover ação civil pública e todas as espéci
es de ações capazes de
propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, c
oletivos
ou individuais
homogêneos
quando o resultado da demanda puder bene
ficiar grupo de pessoas
hipossuficientes; (Redação dada pela Lei Complement
ar nº 132, de 2009).

Assim, entendo pertinente a vinculação subjetiva da Defensoria Pública e, como dito, pela adequação da via conforme precedentes desta corte.

(iii) Solicitação de benefício por via exclusivamente digital;

No que concerne ao sistema adotado pela administração pública para o fornecimento de cestas básicas à população carente de recursos, e que já se encontram cadastradas junto aos órgãos que são conhecidos pela população como centros aglutinadores de benefícios e informações, entendo que a adequação mostra-se necessária.

Ainda que possa considerar a validade da pretensão do município de empreender a distribuição de cestas a favor de população carente, certamente esta compreende a existência de vários analfabetos tecnológicos que estão inseridos na população que não possui nenhum vínculo com as medidas que são reiteradamente prestadas a população que é carente. E esta população pode não se encontrar nas ruas e vielas de nossa cidade, no que a medida, de acesso unicamente pela via digital redundaria em um fosso intransponível a essa parcela.

Desta forma, sem que se imponha qual via deverá ser adotada, até porque este viés compete a discricionariedade pública, a municipalidade deve, através das suas secretarias de comunicação social, traduzir a viabilidade do acesso aos moradores de rua, de praças e andarilhos de nossa cidade que, usualmente contam com a compaixão daqueles que, por hora, não estão possibilitados de transitar, eis que recolhidos em suas casas.

Conforme foi assinalado na decisão liminar, entendo que deva a municipalidade adotar as comunicações necessárias para que a população, principalmente a carente de recursos tecnológicos, sem qualquer discriminação de meio, possa ter ciência do benefício que será fornecido pela recorrida, isso no prazo de 15 (quinze) dias. A prova quanto ao atendimento desta medida deverá ser apresentada junto ao juiz de primeiro grau.

(iv) Requerimento expresso pelo beneficiário, ainda que já incluído no CadÚnico;

Passo, então, a análise quanto ao segundo ponto abordado que, como dito, não acolho a viabilidade da pretensão de reforma, ainda que sejam as famílias cadastradas já acolhidas como carentes e, ainda, considerando os habituais moradores de rua, infelizmente residentes mesmo nas calçadas e logradouros.

A primeira situação é relativa a inexistência de regularidade do benefício, concernente ao presente momento social de pandemia. Assim, sendo uma medida excepcional, destinada a uma emergência de saúde pública com nítido caráter suplementar, entendo que o atendimento por meio de famílias já cadastradas para acesso a política pública delineada nos autos atende aos fins a que se pretende implementar.

De outro ponto, entendo que deva ser considerada uma informação pertinente por parte do ente público e que tomo a liberdade de transcrever:

A prefeitura de Vitoria disponibiliza para pessoas em situação de rua
locais para higiene pessoal,
alimentação, atendimento psicossocial, oficinas socioeducativas, e outras atividades
voltados para a reinserção familiar dessas pessoas.
O atendimento das pessoas em situação de rua inicia-se a partir do
Serviço Especializado em
Abordagem Social (SEAS),
que encaminha os moradores de rua para o
Centro POP
que é a porta de entrada no sistema de Ação Social do Município para a população de
rua.

[...]

As pessoas em situação de rua também são atendidos pelo diversos Creas,
Centros de
Referência Especializados de Assistência Social
.

[...]

Quando as pessoas em situação de rua demonstram interesse de sair das ruas, são
encaminhadas para o
Abrigo para pessoas adultas em situação de rua
.

[...]

No que diz respeito à pessoas adultas em situação de rua
com transtorno mental com
poucas possibilidades de (re)inserção familiar,
o Município de Vitória oportuniza seu
abrigamento em Casas Lares (CASA LAR I e II), que visam a garantia da proteção
integral, incluindo acolhimento, alimentação, higienização, atividades socioeducativas
e atendimento psicossocial dessas populações desassistidas

[...]

Informa a SEMAS (por ocasião do pedido de informações em 72hs), durante o estímulo
ao isolamento social para evitar a propagação do COVID-19, a adoção das seguintes
medidas suplementares diretamente voltada para esse público: in verbis.
(...)
pessoas em situação de rua têm tido seu direito à alimentação garantido
de três formas:

1) atendimento prioritário no recebimento de
cestas básicas
por meio dos
serviços onde são atendidos (
famílias contempladas com aluguel social e que
saíram das ruas recentemente e famílias acolhidas nos alojamentos
);

2)
refeições prontas fornecidas nos serviços de acolhimento
(albergue de
migrantes, hospedagem noturna e abrigo de Jabour);

3)
refeições prontas fornecidas no Centro-Pop
, sendo referência no
atendimento especializado da população em situação de rua e cujo
funcionamento está ma
ntido de segunda a domingo.

Posso afirmar que a irresignação pauta-se em argumentos insuficientes a infirmar a decisão, posto que, neste aspecto, a municipalidade demonstrou adotar medidas além das que foram inicialmente requeridas pela recorrente.

(v) Renda familiar por pessoa de até R$ 178,00;

De outro norte, há, ainda, menção expressa da recorrente quanto ao valor apresentado como renda máxima necessária a obtenção do benefício, apresentando um patamar que foi fixado pelo Decreto 6.135/07, ou seja, de meio salário mínimo, afirmando ser um único parâmetro que possa ser considerado na hora de fixar a existência de miserabilidade.

Novamente, na mesma linha do entendimento já externado, a excepcionalidade do benefício não me faz divergir do que restou fixado pelo administrador, à míngua de estarem ausentes outros critérios objetivos que foram estabelecidos para o mesmo.

A alegação pertinente a ausência de critérios além do objetivo, deve ser ponderada até como o melhor caminho para o estabelecimento de parâmetros que possam ser considerados adequados. Por certo deve ser considerada a existência de uma análise mais depurada, com maiores estudos e uma profundidade de ponderações.

Ocorre que, no atual estágio da complexidade social, neste momento de isolamento, não se mostra apropriado, tampouco adequado possibilitar o deslocamento de agentes municipais às residências em todos os bairros para que um aprofundado estudo seja feito com o fim de suplementar o critério objetivo adotado em razão da urgência.

Assim, entendo que eficiência atingida com o critério objetivo apresentado está adequada à situação da pandemia, sendo inapropriado imergir a uma profundidade como a que foi requerida e que poderia incrementar riscos em detrimento, possivelmente, dos próprios supostos beneficiários.

(vi) O fornecimento de apenas 300 cestas básicas;

Quanto ao quarto ponto apresentado, observando que se trata de uma irresignação ardorosamente abraçada pela recorrente, assevera que os valores discrepam grandemente daqueles que foram gastos em publicidade. Apresentadas e devidamente analisadas as planilhas do poder público, estas demonstram que há uma distorção dos fins colimados pelo poder executivo, sem que, contudo, possa o poder judiciário apresentar-se como um agente que possa empreender a correção dos desvios do administrador público, principalmente diante da previsão constitucional do art.2º.

A reiterada jurisprudência tem se mostrado coerente com a interpretação limitativa de atuação positiva do judiciário, sendo descabida a supressão dos valores que foram, por aquele poder, destinadas para a propaganda em vez da população realmente carente.

Esta alegação não se trata de uma novidade dentro do seio social que já percebeu a distorção dos recursos para áreas que não atendem aos cidadãos, mas apequenam a grandiosidade de um poder que poderia voltar-se àqueles que, em última análise, integram a sociedade, acolhidos também pela magna carta conforme artigo 3º, da C.R.F.B, mas a escolha das políticas públicas com os gastos destinados a cada uma das verbas e a cada um dos destinatário delas, como já dito, cabe ao poder executivo.

Em defesa do ato impugnado o município apresentou um relatório pertinente a forma de condução dos favorecidos pela política em análise e que está assim fixado:

A atuação institucional e escolhas administrativas efetuadas pela equipe técnica da
SEMMAS embasa-se em parâmetros claros e objetivos. Tomando por base a diretriz
de
atender primeiro aos mais necessitados,
deliberou por utilizar o Cadúnico de
forma a identificar as famílias mais vulneráveis.
Segundo informa a Secretaria de Ação Social, Vitória tem hoje em sua base do
Cadúnico 30.531 famílias, sendo:
a) 14.453 famílias em situação de extrema Pobreza (per capita de até R$89,00);
b) 2.396 famílias em situação de pobreza (per capita entre R$ 89,01 e R$ 178,00).

Assim, em razão dos fundamentos apresentados, neste ponto entendo por irretocável as posições firmadas, exceto pela insuficiente propagação da política pública adotada.

(vii) Dever de transparência pública.

Em arremate, persegue a Defensoria a necessidade de se estabelecer uma publicidade sobre as medidas propagadas e a sua correta aplicação, conforme dá destaque em seu último tópico.

Ocorre que, como fincado no art. 37 do texto constitucional, tal obrigação não deriva de uma interferência do judiciário mas de um mandamento constitucional que obriga, em síntese, que os atos administrativos gozem de publicidade inerente à sua existência e validade.

Dentre as inúmeras questões que foram trazidas a esta corte, esta, atrelada à publicidade revela-se sem consideração pertinente ao mandamento constitucional e, ainda, sem qualquer respaldo técnico a respeito das inúmeras atividades desenvolvidas e já previstas pelo agravado.

Ao me debruçar sobre as contrarrazões, notei a imensa gama de atos que envolvem a proteção aos hipossuficientes que são desenvolvidos em várias vertentes e com objetivos diversos, entretanto, todos trilhando a pretensão de diminuir o fosso social existente em nossa sociedade.

Assim, inobstante os fundamentos recursais, entendo por conhecer do recurso e, no mérito dar a este parcial provimento, somente quanto a necessidade de alargar o universo de pessoas a serem atingidas pela publicidade do município na condução do programa.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, restando prejudicado os embargos opostos à decisão liminar.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000731-14.2020.8.08.0000

AGVTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS MÍNIMOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LEGITIMIDADE – DEFENSORIA – PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA – INTERESSE INDIVIDUAL HOMOGÊNEO – VIA ELEITA – ADEQUAÇÃO – AMPLITUDE DE COMUNICAÇÃO – PREVISÃO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEIOS EFICAZES – CONSIDERAÇÃO DE POPULAÇÃO ANALFABETA NO CONTEXTO TECNOLOGÓGICO – REQUERIMENTO EXPRESSO – NECESSIDADE – ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO ADOTADO PELA MUNICIPALIDADE – ALCANCE E RAZOABILIDADE PRESERVADAS – CADUNICO – FERRAMENTA ADEQUADA – RENDA FAMILIAR – VALOR – CRITÉRIO OBJETIVO – INCAPACIDADE SOCIAL DE MOVIMENTAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS – MEDIDA RAZOÁVEL – CRITÉRIO VALORATIVO – PREPONDERÂNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO ADOTADO – BENEFÍCIO DE CESTAS BÁSICAS – EXTENSÃO – AUSÊNCIA DE CRITÉRIO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO HÁBIL A INFIRMAR A MEDIDA PÚBLICA ADOTADA – PUBLICIDADE DOS ATOS PRATICADOS – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – CONDIÇÃO DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

Descabe afirmar que restou violado o princípio da dialeticidade quando à parte é garantida a sua amplitude de defesa e o contraditório pleno, podendo se manifestar sobre os diversos temas adotados no arrazoado recursal.

2)

Segundo previsão normativa expressa, à defensoria compete o ajuizamento de ação civil pública, ainda que para direito individual homogêneo, conforme previsão desta corte, mormente em proteção de direito de hipossuficiente como no caso em concreto.

3)

A propaganda quanto ao benefício concedido pelo ente municipal restou demonstrada insatisfatória em relação ao público destinatário. Assim, necessário que a administração adeque a eficácia dos meios adotados no sentido de atingir o público alvo do projeto.

4)

Dispondo a administração, conforme fartamente demonstrado nos autos, de todo o aparato de informações quanto a renda básica familiar, o contexto de convivência dos cidadãos e, ainda, a localização dos mais carentes, inclusive com estudos sobre a divisão de rendas, a adoção do CADúnico, como forma de acesso ao benefício se revela adequado ao atual estágio da situação social de calamidade.

5)

Revela-se hábil o critério objetivo apresentado quando, diante da situação de pandemia, considera-se mais prejudicial à população destinatária a enorme circulação de agentes públicos destinado a fazer pesquisas
in loco.

6)

A consideração de que o quantitativo de cestas básicas a serem distribuídas não se revela adequado deve ser empreendida com estudos técnicos e base de informações que não estão dispostas no arrazoado apresentado, carecendo de provas quanto a sua irregularidade.

7)

A publicidade é requisito constitucional do ato praticado pelo administrador, não se revelando, pelas razões apresentadas, motivos para que se modele, em novo formato, as até então produzidas pela administração pública local.

8)

Recurso conhecido e parcialmente provido.

9)

Recurso de embargos de declaração prejudicados.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO, restando prejudicados os aclaratórios opostos à decisão liminar.

Vitória, ES, em 15 de

Outubro de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Prejudicados os aclaratórios opostos à decisão liminar.